Tribunal: CARF
Processo: 10950.728126/2013-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.728126/2013-90
ACÓRDÃO
1301-007.777 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEONFER - COMÉRCIO E LOGÍSTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM PROCESSO
ADMINISTRATIVO. APURAÇÃO DE TRIBUTO A RECOLHER.
Mantidas as glosas realizadas em Processo Administrativo distinto, que
resultou na lavratura de Auto de Infração e na exigência de IRPJ a recolher,
não há que se falar em apuração de saldo negativo no período.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (i) rejeitar a
preliminar de nulidade e (ii) no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.777 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.728126/2013-90
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por LEONFER COMÉRCIO E LOGÍSTICA LTDA. (fls.
145/166) interposto em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo (DRJ/SPO) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada, mantendo o Despacho Decisório que não homologou as compensações realizadas.
2.
Referido Despacho Decisório (fls. 87/90) indeferiu diversas PER/DCOMPs
transmitidas com fundamento em suposto crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2011, sintetizadas a seguir:

3.
De acordo com as razões apresentadas, a Recorrente teria utilizado valor de saldo
negativo glosado em decorrência da lavratura de Auto de Infração controlado no Processo
Administrativo no 10950-721.195/2013-72:
7. Segundo informações declaradas na DIPJ/2012, e confirmadas pelo
demonstrativo de crédito da DCOMP 33447.03336.300412.1.3.02-0798 (fls. 02 a
09) o SN-IRPJ é composto por IRRF, no montante de R$ 194.808,89 (integralmente
confirmados), e por pagamentos de débitos de estimativas mensais, no montante
de R$ 148.935,18 (também confirmados); tais créditos, deduzidos do IRPJ devido
no ajuste anual no valor de R$ 260.062,97, resultou na apuração do saldo
negativo de R$ 83.681,20.
8. Por sua vez, a legislação tributária permite a utilização do saldo negativo em
pedido de restituição ou em compensações, conforme preceitua os arts. 4o e 41
da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012.
9. Entretanto, a ação fiscal executada pela SAFIS/DRF/MARINGÁ, conforme
relatado no início, acabou por comprovar a inexistência do saldo negativo
declarado e utilizado pelo sujeito passivo nas compensações declaradas. Os
créditos que originaram o saldo negativo foram comprovados (IRRF e pagamentos
por estimativa), mas o débito do IRPJ, devido no ajuste anual, foi
substancialmente alterado para mais, acabando por consumir todos os créditos
comprovados, conforme os documentos remetidos pela SAFIS, resultando em
saldo a pagar.
10. O contribuinte foi intimado do resultado da ação fiscal e o crédito tributário
constituído formalizado no processo no 10950-721.195/2013-72.
11. Assim, é de se não homologar as compensações analisada neste processo.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.777 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.728126/2013-90
3
4.
A DRJ manteve referido Despacho Decisório (fls. 133/137), tendo em vista a
ausência dos requisitos de liquidez e certeza do direito creditório (art. 170 do CTN), pois o Auto de
Infração lavrado no PAF no 10950-721.195/2013-72 teria sido mantido em primeira instância
administrativa. Também indeferiu o pedido de sobrestamento deste Processo Administrativo, por
ausência de determinação nesse sentido.
5.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 145/166),
sustentando em síntese que: este feito deveria ser sobrestado até julgamento do Recurso
Voluntário interposto no PAF no 10950-721.195/2013-72; naquele Processo Administrativo, houve
glosa indevida de valores excluídos em função da sua natureza indenizatória, não estando sujeitos
à exigência de IRPJ e CSLL, sendo que o cancelamento da autuação naqueles autos levaria à
patente existência do crédito de saldo negativo utilizado nas compensações discutidas neste
Processo Administrativo.
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
7.
O Recurso Voluntário foi interposto em 30/12/2020 (fls. 144), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 142), por procurador devidamente habilitado. Assim,
presentes os pressupostos formais, conheço do recurso.
8.
Como relatado, a controvérsia diz respeito à existência de suposto direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2011. De acordo com o Despacho
Decisório (fls. 87/90), com a lavratura de Autos de Infração no Processo Administrativo no 10950-
721.195/2013-72, não houve saldo negativo naquele período de apuração, mas sim tributo a
recolher constituído naqueles autos.
9.
A Recorrente concorda que o direito creditório está vinculado ao resultado do
Processo Administrativo no 10950-721.195/2013-72, inclusive requerendo o sobrestamento deste
feito até o julgamento do Recurso Voluntário interposto naqueles autos. Além do sobrestamento,
reproduziu as razões apresentadas naquele Processo Administrativo para cancelamento da
autuação, vez que com isso seriam revertidas as glosas realizadas e configurado o saldo negativo
de IRPJ.
10.
Em sessão realizada nesta data, porém, esta Turma Ordinária decidiu negar
provimento ao Recurso Voluntário interposto no Processo Administrativo no 10950-721.195/2013-
72, por meio de acórdão ementado da seguinte forma:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.777 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.728126/2013-90
4
NULIDADE. ENCERRAMENTO DO PRAZO DE MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL SEM PRORROGAÇÃO TEMPESTIVA. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é instrumento interno para controle da
Receita Federal, sendo a competência dos Auditores-Fiscais da Receita Federal
decorrente de disposição expressa de lei (art. 6o da Lei no 10.593/2002). Vício
decorrente da ausência de prorrogação do MPF que não gera prejuízo ao direito
de defesa do contribuinte. Aplicação da Sumula Carf no 171.

VÍCIO
DE
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL.
AUSÊNCIA
DE
ENQUADRAMENTO
ADEQUADO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em vício de fundamentação legal quando o Auto de Infração
indica dispositivo adequado para embasar a descrição da infração. Também não é
possível enquadrar a infração apurada como “omissão de receitas”, tendo em
vista que a autuação se baseou na glosa de exclusões indevidas efetivamente
declaradas em LALUR.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
EXCLUSÃO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE DA
GLOSA. AUSÊNCIA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA.
A indenização representa reparação de um dano causado, patrimonial ou
extrapatrimonial. Ausência de natureza indenizatória em contraprestação
recebida em face da assunção de obrigação de não fazer, decorrente de ato
negocial.
11.
Deste modo, mantida a exigência naqueles autos, resta também mantida a glosa
que levou à inexistência do saldo negativo de IRPJ apurado inicialmente pela Recorrente no ano-
calendário de 2011.
12.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar e lhe nego
provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 214
DF CARF MF
Original